Tribunal: TJDFT
Processo: 0705493-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO IN NATURA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. A alteração da forma de pagamento da prestação alimentícia não pode ser realizada de modo unilateral por parte do devedor, devendo-se observar os parâmetros estabelecidos judicialmente, de modo que a prestação de alimentos in natura se caracteriza como mera liberalidade.
2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “não se admite a compensação dos alimentos fixados em pecúnia com parcelas pagas in natura, porque não é possível a alteração unilateral pelo devedor da forma de prestação da obrigação estabelecida na decisão judicial" (HC 297.951/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe de 29/09/2014), sem olvidar que a parte agravante não comprovou o enriquecimento ilícito da filha, a justificar eventual abatimento da dívida.
3. Agravo instrumento conhecido e não provido.